Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0723628-41.2019.8.07.0001 AP Apelante SUL AMÉRICA SERVICOS DE SAUDE S.A. Apelado ROBERTO JORGE CUNHA CHAVES Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista o falecimento de Roberto Jorge Cunha Chaves, conforme certidão de óbito Id. 13218619, intime-se o advogado constituído pelo falecido autor para que, a título de colaboração, informe os nomes do sucessor, herdeiros ou representante do espólio, conforme o caso, para a necessária habilitação nestes autos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora